Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA DÍVIDA CEDIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Cabe ao cessionário de crédito demonstrar a existência do vínculo jurídico subjacente ao crédito cedido. Eventual omissão nesse sentido deslegitima a dívida e torna indevida a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.
4. Se a autora impugna a existência da dívida e o requerido, a despeito de afirmar que a dívida tem origem na cessão de crédito promovida pela empresa Natura, mas não produz prova da constituição da dívida a justificar a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência do crédito e condenou o recorrente a compensar os danos morais.
5. A inscrição indevida em cadastro de devedores, per se, configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
6. A situação descrita nos autos, todavia, não justifica a compensação de R$ 5.000,00, sobretudo porque a anotação foi levantada (ID 75190826, pág. 3 e ID 75190813 e 75190814. Diante desse cenário, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação (Acórdão 1600138, 07003357720228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
9. Sem custas e honorários.